Tribunal: TJES
Processo: 5000603-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000603-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERVAL ANTONIO CASAGRANDE
RECORRIDO: VANDERLEY ROQUE RONCONI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000603-30.2022.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ROGERVAL ANTONIO CASAGRANDE

EMBARGADO: VANDERLEY ROQUE RONCONI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA/EMBARGADA. OMISSÃO QUANTO AO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS SUSCITADAS PELA PARTE REQUERIDA/EMBARGADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
- Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e, por unanimidade, a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo o acórdão pelos próprios fundamentos. Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)